Tribunal: TJBA
Processo: 8008690-56.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: 8008690-56.2026.8.05.0000 ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA EMBARGANTE: TÁSSIO DE JESUS BOMFIM ADVOGADOS: ROBERTA MARIA OLIVEIRA DE SOUZA E AJAX MERCES ATTA JUNIOR EMENTA: PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. RECONHECIMENTO DA OMISSÃO APONTADA EM RELAÇÃO AO EXCESSO PRAZAL. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA PARA INTEGRAÇÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO. DESCABIMENTO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ ENFRENTADAS. INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGADO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE. 2. CONCLUSÃO: CONHECIMENTO PARCIAL DOS ACLARATÓRIOS OPOSTOS E, NA PARTE NÃO CONHECIDA, DESPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes Autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO sob nº 8008690-56.2026.8.05.0000, tendo como Embargante TÁSSIO DE JESUS BOMFIM, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para CONHECER PARCIALMENTE DOS ACLARATÓRIOS OPOSTOS E, NA PARTE NÃO CONHECIDA, DESPROVÊ-LOS, nos termos do voto do Relator, consoante certidão de julgamento. Salvador/BA, data constante da assinatura eletrônica. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR